Tribunal: TJSP
Processo: 2099038-53.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Eduardo Siqueira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
do às fls. 626/632, sobre os quais não se observa desacerto capaz de afastar sua conclusão quanto ao valor efetivamente devido pelo Agravante. Portanto, inexistindo no processo elementos mínimos de convencimento acerca da sustentada incorreção no trabalho do profissional nomeado pelo Juízo a quo, tem-se por correto o cálculo realizado, uma vez que os elementos apresentados no laudo pericial, sendo certo que o perito bem considerou os limites impostos pela coisa julgada estabelecida entre as partes. – VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO DO AGRAVANTE EM VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. – DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2099038-53.2020.8.26.0000; Relator (a): Eduardo Siqueira; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro de Assis - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/07/2020; Data de Registro: 23/07/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Bancários

Relator(a):

Eduardo Siqueira

Comarca:

Assis

Órgão julgador:

38a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

23/07/2020

Data de publicação:

23/07/2020

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO OU SUSPENSÃO DA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PROMOVIDA PELO AGRAVADO POR FORÇA DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL CONCEDIDA NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA OPOSTOS NO RESP 1.319.232/DF. IMPOSSIBILIDADE. A presente fase de liquidação não diz respeito à ação civil pública no 0008465-28.1994.4.01.3400 (94.0008514-1) e sim à sentença copiada às

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO OU SUSPENSÃO DA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PROMOVIDA PELO AGRAVADO POR FORÇA DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL CONCEDIDA NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA OPOSTOS NO RESP 1.319.232/DF. IMPOSSIBILIDADE. A presente fase de liquidação não diz respeito à ação civil pública no 0008465-28.1994.4.01.3400 (94.0008514-1) e sim à sentença copiada às fls. 234/242 e ao acórdão copiado às fls. 411/423 provenientes da ação revisional de no 0002096-18.2012.8.26.0341, que foi proposta individualmente pelo Agravado. – EXCESSO DE CRÉDITO APURADO PELO LAUDO PERICIAL EM FAVOR DO AGRAVADO. INOCORRÊNCIA. Os fundamentos trazidos aos autos não são suficientes para ensejar a desqualificação do laudo pericial realizado e do valor apurado, tendo em vista que não há elementos que indiquem a existência de erro na perícia realizada passível de gerar o alegado excesso do valor da dívida apurada em detrimento do Agravante. Da análise dos autos, constata-se que o perito procedeu os cálculos mediante minucioso laudo copiado às fls. 578/597, complementado às fls. 626/632, sobre os quais não se observa desacerto capaz de afastar sua conclusão quanto ao valor efetivamente devido pelo Agravante. Portanto, inexistindo no processo elementos mínimos de convencimento acerca da sustentada incorreção no trabalho do profissional nomeado pelo Juízo a quo, tem-se por correto o cálculo realizado, uma vez que os elementos apresentados no laudo pericial, sendo certo que o perito bem considerou os limites impostos pela coisa julgada estabelecida entre as partes. – VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO DO AGRAVANTE EM VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. – DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.